Tribunal: TJBA
Processo: 8002621-82.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002621-82.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO NUNES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, RAQUEL COSTA MOLLINEDO D EL REI

APELADO: SUHAI SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA, ANGELICA LUCIA CARLINI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança de Indenização Securitária. Os Apelantes celebraram contrato de seguro de veículo com a Apelada e, após o registro de ocorrência de roubo do bem, a seguradora negou a cobertura securitária, sob a alegação de inconsistência nos dados de rastreamento do veículo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pleito indenizatório, aduzindo a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito dos Apelantes, após ter indeferido a produção de prova testemunhal e a expedição de ofícios requeridos
.

II. Questões em discussão

As questões submetidas a julgamento são: a) Análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos Apelantes, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de provas essenciais à elucidação dos fatos. b) No mérito, a verificação da justa causa para a negativa de cobertura securitária, caso superada a preliminar.

III. Razões de decidir

Preliminar de Cerceamento de Defesa: A preliminar merece acolhimento. Resta caracterizado o cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau indefere a produção de prova oral (testemunhal) e a expedição de ofícios requeridos pelos Apelantes, e, em seguida, profere sentença de improcedência sob o argumento de que os mesmos não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Tal conduta processual configura contradição lógica e viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impedindo que os Apelantes demonstrassem a veracidade de suas alegações, especialmente em face de provas unilaterais produzidas pela Apelada (relatórios de rastreamento). A complexidade da dinâmica dos fatos narrados, envolvendo roubo com perseguição e fuga para área de mata, exige dilação probatória para aferir a ocorrência do sinistro e a conduta dos segurados. Eventual ausência de explicações técnicas ou divergências em relatos iniciais podem ser elucidadas com a instrução probatória adequada, mormente a oitiva de testemunhas e a análise de dados técnicos por meio de ofícios à delegacia e à empresa de rastreamento do veículo. Precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002621-82.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelantes
DANILO NUNES DE JESUS e ROBERVAL DE JESUS,
e como Apelada,
SUHAI SEGURADORA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA